Tribunal: TCU
Processo: 036.882/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, em razão da impugnação da prestação de contas do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador no Município de Niquelândia/GO.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Políticas Públicas de Emprego do extinto Ministério do Trabalho e Emprego, em razão da impugnação total da prestação de contas de recursos do Plano de Implementação do Projovem Trabalhador - Juventude Cidadã 46958.000712/200967 repassados à Prefeitura de Niquelândia/GO. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, alíneas "b" e "c", e §§ 2o e 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 217 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar Ronan Rosa Batista revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. acolher parcialmente as alegações de defesa de Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão; 9.3. julgar irregulares as contas de Ronan Rosa Batista e de Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão e condená-los ao recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora a partir das datas discriminadas até a data do pagamento: 9.3.1. individualmente a Ronan Rosa Batista Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/5/2011 R$ 41.430,61 9.3.2. solidariamente a Ronan Rosa Batista e Fundação Antares de Ensino Superior, Pós-graduação, Pesquisa e Extensão: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 1/6/2011 R$ 43.205,00 3/10/2011 R$ 17.625,00 9.4. aplicar a Ronan Rosa Batista multa de 30.000,00 (trinta mil reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima imputadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, a primeira a ser paga no prazo acima fixado e as demais, a cada 30 (trinta) dias a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal atualizado monetariamente, de juros de mora, na forma da legislação em vigor, e alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, à Prefeitura de Niquelândia/GO, ao Ministério da Economia e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Goiás, para as providências cabíveis, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.